Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721489-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: PAULA MONTENEGRO ABREU AGRAVADO: S. M. P. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0705508-90.2023.8.07.0006), que tem como autor S. M. P. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré forneça à autora os seguintes itens: 03 (três) caixas de Accu-check FlexLink 6mm/30cm; Caixa com 10 (dez) sets (cartuchos de insulina)/conjuntos de infusão completos (cateter e cânula); 03 (três) pacotes de serviços contendo 4 (quatro) pilhas; 15 (quinze) caixas contendo 50 (cinquenta) tiras reagentes para detecção de glicose sanguínea compatíveis com o monitor de glicemia de comunicação integrada com sistema de infusão contínua de insulina Accu-Check Performa; 01 (um) Caixa Accu-Check fastclix; 03 (três) unidades Accu-Check Spirit combo Service Pack small; 2 (dois) sensores FreeStyle Libre por mês (ID 157833113): “Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que os documentos apresentados demonstram que a parte não têm condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Anote-se. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. S. M. P. ajuíza ação contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. A parte autora afirma ter celebrado contrato de prestação de serviços de saúde com a parte ré. Informa ter sido diagnosticada como portadora de diabetes melitus tipo 1, sendo que o médico assistente atesta que para o controle de seu quadro clínico é necessário que a insulina seja ministrada por meio da bomba de insulina. Relata estar em tratamento desde janeiro de 2023, com melhora significativa. Sustenta necessitar de insumos para a bomba de insulina, quais sejam: 03 (três) caixas de Accu-check FlexLink 6mm/30cm; Caixa com 10 (dez) sets (cartuchos de insulina)/conjuntos de infusão completos (cateter e cânula); 03 (três) pacotes de serviços contendo 4 (quatro) pilhas; 15 (quinze) caixas contendo 50 (cinquenta) tiras reagentes para detecção de glicose sanguínea compatíveis com o monitor de glicemia de comunicação integrada com sistema de infusão contínua de insulina Accu-Check Performa; 01 (um) Caixa Accu-Check fastclix; 03 (três) unidades Accu-Check Spirit combo Service Pack small; 2 (dois) sensores FreeStyle Libre por mês. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, que a ré forneça mensalmente os insumos indicados, sob pena de pagamento de multa. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito invocado com o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No que diz respeito à plausibilidade do direito invocado, o documento de Id Num. 157320397 atesta peculiaridades no quadro clínico da autora que recomendam o uso da bomba de insulina, quais sejam grande variabilidade glicêmica e episódios de hipoglicemias assintomáticas, sendo que o ajuste de doses para controle de hiperglicemias implica em maiores episódios de hipoglicemias e aumenta a insegurança da família devido à pouca idade da criança, sendo que no período de variabilidade glicêmica, a criança apresentou queda na velocidade de crescimento. O laudo médico esclarece sobre o sistema de funcionamento da bomba de insulina e seus efeitos no tratamento do portador de diabetis melitus. Noticia, ainda, o recebimento da bomba de insulina pela Secretaria de Estado de Saúde, sendo que os insumos não estão sendo fornecidos de forma regular pela SES. Atesta a natureza emergencial do tratamento. A recusa da ré está ao Id Num. 157320404. Passo ao exame do pedido da autora. Trata-se de ação em que a parte autora solicita que a parte ré seja compelida a fornecer insumos para bomba de insulina para o controle adequado do diabetes melitus tipo 1. Sobre a obrigatoriedade do fornecimento da bomba de insulina, decidiu o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES REFERENTES À OBRIGAÇÃO DE FORNECER A COBERTURA PLEITEADA E AOS DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. 2. Se o valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 3. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura excesso de execução a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações (fornecer a cobertura pleiteada e indenização por danos morais). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE GESTANTE E PORTADORA DE DIABETES. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. I - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. II - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. III - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente. IV - A negativa de cobertura da bomba de insulina e insumos necessários não violou os direitos de personalidade da autora. Mantido o julgamento de improcedência do pedido indenizatório por danos morais. V - Mantida a exclusão da multa cominatória pela r. sentença, pois evidenciada a ausência de inércia ou recalcitrância da ré no cumprimento da determinação judicial. VI - Apelação da ré e da autora desprovidas. (Acórdão 1334647, 07085345920208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conforme a jurisprudência do TJDFT, o rol da ANS é exemplificativo, cabendo, na análise do caso concreto, averiguar se o Plano de Saúde deve fornecer o equipamento e seus insumos isso porque a limitação do tratamento, sem a observância das condições pessoais do paciente, implica, na verdade, alteração desarrazoada das obrigações assumidas no momento da celebração do contrato. Observe-se que no caso a parte autora está em tratamento de câncer e, segundo o seu médico, o tratamento prescrito é necessário e adequado para o seu restabelecimento. O objetivo do contrato de plano de saúde é promover a prestação de serviços com vistas a promover a saúde dos consumidores. No caso, a recusa em autorizar o tratamento prescrito implica recusa em cumprir as obrigações ajustadas. O laudo médico que instrui a petição inicial esclarece, com minúcias, as razões pelas quais a bomba de insulina deve ser fornecida à autora. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré forneça à autora os seguintes itens: 03 (três) caixas de Accu-check FlexLink 6mm/30cm; Caixa com 10 (dez) sets (cartuchos de insulina)/conjuntos de infusão completos (cateter e cânula); 03 (três) pacotes de serviços contendo 4 (quatro) pilhas; 15 (quinze) caixas contendo 50 (cinquenta) tiras reagentes para detecção de glicose sanguínea compatíveis com o monitor de glicemia de comunicação integrada com sistema de infusão contínua de insulina Accu-Check Performa; 01 (um) Caixa Accu-Check fastclix; 03 (três) unidades Accu-Check Spirit combo Service Pack small; 2 (dois) sensores FreeStyle Libre por mês. Prazo de 20 dias para o primeiro fornecimento, sendo que os demais fornecimentos deverão ocorrer no prazo de 30 dias contados do primeiro fornecimento, sob pena de pagamento de multa diária que fixo em R$ 100,00 ao dia, limitada a R$ 3.000,00, por descumprimento. Tendo em vista a premência da rápida solução do litígio e a ausência de êxito nas conciliações realizadas neste tipo de ação, não será designada data para audiência de conciliação. Caso as partes pretendam a autocomposição, deverão solicitar a designação de audiência para esse fim, sem prejuízo da apresentação de resposta. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, contados do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou do término do prazo para a consulta. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. A diligência deverá ser cumprida em regime de urgência.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação, sem fins lucrativos, com o escopo de prestar assistência social na modalidade de autogestão, nos termos do art. 1o do Estatuto Social, art. 2, II, da Resolução Normativa no 137/2006, cuja redação fora alterada pela RN 355/2014. Alega que não foi autorizado o fornecimento do dispositivo por não haver cobertura contratual para tanto, posto que os tratamentos requeridos não constam na Tabela Geral de Auxílios (TGA), além do procedimento não constar no Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aduz que a bomba de insulina e demais insumos requeridos não constam no rol da ANS tampouco na TGA do plano o que pautou a negativa da operadora em custear o procedimento requerido. Assevera que não restou demonstrado o caráter indispensável da utilização deste aparelho específico para o tratamento da enfermidade do paciente, tampouco evidenciado o caráter emergencial ou de urgência na sua utilização. Sustenta que os planos de saúde não são obrigados a custear tratamento com medicamento de uso domiciliar, conforme previsão do art. 10, inciso VI, da Lei. 9.656/98, portanto não há o que se falar em cobertura de forma irrestrita. Acrescenta que o entendimento do STJ assevera que a bomba de insulina é aparelho que pode ser facilmente adquirido. Narra que a cláusula contratual no 20 do contrato entabulado entre as partes elenca os serviços e despesas que não serão cobertos pelo plano de saúde, na qual consta expressamente que está excluída da cobertura os procedimentos não constantes no Rol de Procedimentos da ANS. Reitera que o Sistema de Monitoração não consta no referido Rol, pois trata-se de uma órtese não ligada a ato cirúrgico, estando a negativa pautada no contrato e no art. 10, VII, da Lei 9.656/98. Defende que na Nota Técnica no 56204, elaborada em 26 de novembro de 2021, restou concluído que o uso do dispositivo resulta em uma discreta melhora no controle glicêmico, com impacto incerto ou nenhum na qualidade de vida e no controle da taxa de hipoglicemias, de pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1, caso do Agravado. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspensão dos efeitos da liminar deferida e, no mérito, requer a revogação da liminar deferida e a reversão de seus efeitos (ID 47351529). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 47351536). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Observa-se dos autos que o relatório médico de ID 157320397 de origem indica que a parte autora é portadora de Diabetes Mellitus Tipo I, (CID: E10) e “apresenta grande variabilidade glicêmica e hipoglicemias assintomáticas” por isso foi indicado o sistema de infusão contínua de insulina (SICI) de forma emergencial, continua e ininterrupta”, conforme receituário de ID 157320398 - origem. A solicitação do agravante foi negada, sob o argumento de não haver cobertura deste tipo de equipamento pelos planos de saúde (ID 157320404 - origem). Conforme afirma o agravante, o Sistema de Monitoração FREESTYLE LIBRE, necessário para controle glicêmico, trata-se de uma órtese não ligada a ato cirúrgico. A cobertura de “I) procedimentos não constantes no Rol de Procedimentos da ANS vigente na data do evento; II) aparelhos estéticos e de substituição ou complementação de função (prótese e órtese) não relacionados ao ato cirúrgico; III) aplicações de injeções; IV) vacinas; V) cirurgias” é expressamente vedada pela cláusula contratual no 20 (ID 47351542, p. 10). Assim, essa previsão contratual está de acordo com o preconizado pelo art. 17, VII, da Resolução Normativa no 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, os quais permitem a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Nesse sentido, julgado deste TJDFT: “APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIABÉTICO. INDICAÇÃO DE SENSOR PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA. FREESTYLE LIBRE. ÓRTESE NÃO CIRÚRGICA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. VIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela ré, operadora de plano de saúde, e pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: "1) DETERMINAR à ré que autorize/custeie o tratamento com freestyle libre, e demais insumos a ele necessários, de forma contínua e ininterrupta, conforme prescrição médica (ID 86175113); e 2) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde a data desta sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até o efetivo pagamento". 2. Assinale-se que é fato incontroverso nos autos que a parte autora, portadora de diabetes mellitus, é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré, com cobertura para ambulatoriais, hospitalares e obstétricas, tendo sido a ela indicado, por seu médico assistente, a utilização de sensor denominado "Freestyle Libre", para aferição contínua de seus níveis de glicose no sangue. 3. A cobertura para fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais não ligados a procedimentos cirúrgicos é expressamente vedada pela cláusula décima segunda, item 12.1, alínea "f", do negócio jurídico firmado entre as partes. Essa exclusão contratual vai ao encontro do que prevê o art. 17, VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permite a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 4. Nesse mesmo sentido é o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, que permite a exclusão, nos contratos de assistência à saúde, de cobertura para fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 5. Dito isso, cumpre consignar que é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, "Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico" (REsp 1.673.822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 11/5/2018). 6. Sobre o "Freestyle Libre", conforme exposição sobre o material apresentada aos autos, verifica-se que se trata de um "pequeno sensor (semelhante a uma moeda de de 1 real), aplicado na parte posterior do braço", cuja implantação dispensa a realização de ato cirúrgico. Conforme manual de uso desse material, o próprio paciente pode realizar a aplicação do sensor, por meio da qual "um pequeno filamento estéril e flexível (com 5mm de comprimento) é inserido sob a pele", permanece por até 14 (quatorze) dias "na parte posterior do braço e, automaticamente, coleta as leituras de glicose durante o dia e a noite" (ID 29064388). 7. Como observado, tem-se que o sensor "Freestyle Libre" inclui-se na definição de "órtese, prótese e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico", cuja cobertura encontra-se expressamente excluída pela cláusula décima segunda, item 12.1, alínea "f", do negócio jurídico firmado entre as partes, pelo art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, bem como pelo art. 17, VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 8. A par disso, se não evidenciada a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do aludido sensor indicado à parte autora, não há falar em ilegitimidade da recusa de cobertura desse material, tampouco em prática de ato ilícito pela ré, que agiu em estrita conformidade com os termos contratuais e regulamentares. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 9. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido. (07036903220218070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 24/11/2021). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA). MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE (SENSOR DE GLICEMIA). BENEFÍCIO EXCLUÍDO DA COMPOSIÇÃO DAS COBERTURAS. CLÁUSULA RESTRITIVA EXPRESSA NO CONTRATO. LIMITAÇÃO QUE NÃO AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO NACIONAL. ART. 10, VI. DA LEI N. 9.656/98. ART. 13, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, VII, DA RESOLUÇÃO ANS N. 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Inequivocamente excluído da cobertura contratada à operadora ré o tratamento médico prescrito à paciente e não afrontando a mencionada cláusula restritiva orientação normativa posta na Lei n. 9.656/98 e em resoluções que regulamentam a matéria, imperativo guardar respeito à limitação de cobertura posta no contrato, especialmente porque a estipulação estabelecida não implica desequilíbrio nas relações entre a beneficiária/consumidora e a operadora/fornecedora de plano de assistência à saúde no mercado de consumo. 2. Exclusão contratual expressa de cobertura para prestar tratamento de saúde e medicamentos a serem utilizados em domicílio, mormente quando não prescritos em substituição à internação hospitalar. Art. 13, parágrafo único, e art. 17, parágrafo único, VII, ambos da Resolução ANS n. 465, de 24/2/2021. 3. Conduta abusiva não verificada. Hipótese em que o tipo de cobertura contratada não atende às necessidades da autora, o que impõe a busca, por ela, de adequada segmentação do plano de assistência suplementar à saúde no que concerne à composição das coberturas, não se fazendo possível, ainda que ao fundamento de propiciar o direito à saúde do consumidor,compelir a empresa ré a suportar ônus contratual a que não se obrigou para conceder à autora benefício expressamente não previsto no ajuste firmado. 4. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.” (07088203720208070020, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 28/9/2021).-g.n. Nesse sentido é também o entendimento do STJ: “(...) 4 - Ação de obrigação de fazer na qual a Autora, portadora de "diabetes mellitus" tipo 1, requereu fosse a Ré condenada a lhe fornecer o aparelho pelo sistema Freestyle Libre e insumos necessários, que teria sido negado pela seguradora. 5 - Negativa da Ré amparada na ausência de cobertura contratual e de não estar contemplado no rol de procedimentos médicos da ANS. 6 - Laudo subscrito por médico endocrinologista infantil, indicando que a menor, Gabriela Gomes Melo, com diagnóstico de "Diabetes Mellitus Tipo 1" necessita do sensor de monitoramento de glicoses Freestyle Libre que permite a avaliação da variabilidade glicêmica nas 24 horas e propicia melhor controle da doença. 7-No que tange ao fornecimento de órtese, prótese ou material especial que não forem imprescindíveis à consecução de ato cirúrgico, não está compelida a operadora de plano de saúde às respectivas coberturas, na forma do Parecer Técnico n. 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS. 8 - O art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, bem como o art.17, inciso VII, da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), permitem a exclusão, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 9 - Ainda, segundo o inciso VI art. 4o, referida Resolução Normativa n.o 465/2021, órtese é todo "material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido". 10 - O aparelho "Freestyle Libre" inclui-se na definição de "órtese não cirúrgica", notadamente por se tratar de um equipamento que ajuda a regular determinada função orgânica do paciente, a saber, os seus níveis sanguíneos de glicemia no sangue, cuja cobertura encontra-se excluída pelo contrato de prestação de serviços realizado entre as partes. 11 - Cláusula 12.1.6 do Contrato de Prestação de Serviços excludente de cobertura de "fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 12 - Entendimento firmado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do mérito do REsp no 1.733.013/PR, os Ministros assentaram que os tratamentos oferecidos pelos planos de saúde podem, sim, sofrer limitações contratuais, bastando que o procedimento não esteja abrangido pelo rol da ANS ou por disposição contratual. 13 - Precedentes desta Corte. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 2266906, Rel. Min. Marco Buzzi, Publ. 31/05/2023). -g.n. Ademais, o relatório médico anexado aos autos no ID 157320397 de origem não faz nenhuma alusão à ineficácia de outros meios ou aparelhos de aferição da glicose menos onerosos, como o glicosímentro comum disponibilizado pelo SUS, para amparar o pedido de um sensor específico; ao contrário, apenas destaca que o sistema de monitorização com sensor subcutâneo de glicose indicado é para otimizar e facilitar o controle clínico metabólico. Por fim, ressalte-se que a Nota Técnica no 56204 do NATJUS (ID 47351529), conclui o seguinte: “Há evidências de boa qualidade mostrando que o uso de sistemas de monitorização de glicose com técnica CGM, em especial flash CGM, tem impacto pequeno ou nenhum impacto no controle glicêmico de pacientes com DM1 em uso de insulina de maneira intensiva (esquema basal-bolus) (...)”. Portanto, restou demonstrada a inexistência de abusividade na recusa da agravada. Defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da liminar deferida até o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator